Tribunal: STF
Processo: RE 85435
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-26
Data de publicação: 1976-10-26

Ementa:
MULTA FISCAL PUNITIVA. HIPÓTESE EM QUE POR ELA NÃO RESPONDE O
SUCESSOR. ART. 133 DO CTN.
II. NÃO COMPORTA DITO PRECEITO INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA, POIS OS
ARTS. 106, 112, 134 E 137, INTERPRETADOS EM CONJUGAÇÃO A REPELEM.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE, PORQUE NÃO
COMPROVADO O DISSIDIO PRETORIANO (RI, ART. 305, SÚMULA N. 291) E NÃO
OCORREU DENEGAÇÃO DE VIGENCIA DOS PRECEITOS DO CTN, INDICADOS.